Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711052-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília [IDs 87782147 (EMD) e 86953245), que, nos autos do mandado de segurança movido pela recorrente em face do DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo, no ensejo, a incompetência material daquele Juízo Cível para o processamento e julgamento de tal demanda, e determinando, por conseguinte, a redistribuição da ação a uma das Varas do Trabalho desta Capital Federal. A agravante relatada diversos fatos nos quais fundamenta o pedido formulado nos autos de origem, destacando a ocorrência de algumas ilegalidades no processo seletivo interno de aproveitamento de servidores em uma nova empresa do Grupo CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (CEB IPES), decorrentes, sobretudo, de alterações nas regras do edital do respectivo concurso no decorrer do certame. Como consequência da retificação do edital do certame, modificando alguns dos critérios de avaliação, a recorrente afirma que ficou prejudicada em 4 (quatro) pontos, no quesito aferição da pontuação. Além disso, assevera que ocorreram erros nos parâmetros adotados, provocando um prejuízo de mais 2 (dois) pontos, o que ocasionou sua desclassificação daquele concurso interno. Incialmente, o Juízo a quo deferiu, em parte, a medida liminar postula na exordial, consistente no resguardo de uma vaga para o cargo ao qual a impetrante estava concorrendo (Contador/Contabilidade), até julgamento do writ of mandamus (ID 84441865 dos autos originários). Posteriormente, sobreveio a decisão combatida, na qual o Juízo de primeira instancia reflui do entendimento assimilado quanto ao provimento de natureza provisória, e, diante das especificidades brotadas da causa, reconheceu a incompetência material para processar e julgar aquela controvérsia, remetendo-a à Justiça do Trabalho local. A agravante defende a competência do Juízo de origem, bem como a manutenção da reserva de uma vaga no certame no cargo para o qual se inscreveu, pois eventual ocupação por outro candidato comprometerá o resultado útil do processo, ante a dificuldade que ela retomada da vaga que faria jus. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar requestada nestes autos. Ao final, requer a o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a assegurar-lhe a reserva da vaga pretendida, até o julgamento definitivo deste feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a manutenção do processo em tramitação no Juízo a quo. É o Relatório. Decido. Primeiramente, destaco que apesar de não haver disposição expressa no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC prevendo a interposição de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. É legítima a interposição do recurso quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida reconhecida pelo sodalício Superior, por ocasião do julgamento do REsp. 1704520/MT, no qual consolidou-se o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No particular, diante das circunstâncias fático-processuais emergidas dos autos, entendo como aplicável a tese da taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, eis que constada a urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e o potencial risco de prejuízo à parte e ao próprio processo. Nesse descortino, por reputar cabível o recurso nos trilhos da orientação jurisprudencial (STJ, Tema 988), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 24895903), afere-se que a pretensão recursal se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e também a antecipação da tutela recursal para que seja reservada vaga para o cargo de Contador/Contabilidade. Contudo, apenas a respeito da primeira espécie de tutela de urgência – a saber: efeito suspensivo ativo – denoto preenchidos os requisitos legais autorizadores daquela medida. Em análise superficial e rarefeita, desponta relevante a argumentação exposta pela agravante na medida em que buscaria impugnar decisão supostamente ilegal ou abusiva tomada pela autoridade impetrada do mandado de segurança por ela ajuizado, tomado, segundo o defendido, em fase pré-contratual para fins de futura e eventual contratação, sob o regime celetista. Vale destacar que não se desconhece o entendimento sedimentado no enfrentamento do Tema 992 pela Excelsa Corte, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, em 05/03/2020, no qual fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” (RE 960429). Dessa orientação, deflui-se que compete à Justiça Comum processar e julgar questões afetas à fase pré-contatual de seleção e de admissão de pessoal em face da Administração Pública, direta e indireta, quando o regime a ser adotado for o celetista. Noutra senda, não se perde de vista as particularidades da causa. E, neste caso concreto, tem-se que o edital juntado aos autos de origem no ID 84359899 regula o Processo Seletivo Interno Simplificado No 01/2020 para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A. Por oportuno, calha mencionar as disposições preliminares contidas no edital do referido certame: “1.1.O Processo Seletivo Interno Simplificado será regido por este Edital e executado pela Companhia Energética de Brasília -CEB. 1.2.A seleção interna se destina à transferência dos empregados da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A para a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A no ato de sua criação a partir da cisão da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, visando preencher o Quadro de Pessoal da empresa com o aproveitamento de pessoal e em atendimento às suas necessidades de Recursos Humanos. 1.3.O Processo Seletivo Interno Simplificado será realizado entre os empregados já contratados pela Companhia Energética de Brasília –CEB, mediante aprovação em concurso público e alocados na CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, e que serão aproveitados na CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A em decorrência da cisão da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. 1.4.A Diretoria Administrativa e de Relações com Investidores resolve tornar pública internamente a abertura das inscrições e estabelecer normas relativas à seleção simplificada nos critérios e moldes apresentados. 1.5. Cargos, salários e benefícios serão preservados na transição para a nova Empresa. 1.6.O Processo Seletivo Interno Simplificado consistirá em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, conforme critérios apresentados neste Edital.” – grifo nosso De qualquer sorte, ad cautelam, tenho por recomendável que a questão seja melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, após a instalação de contraditório e da ampla defesa nesta seara recursal. Outrossim, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é evidente, considerando que, a rigor, a interposição do presente recurso por si só não impediria a remessa do processo à Justiça do Trabalho, porquanto a correspondente determinação de envio não fora condicionada expressamente à preclusão do decisum. Não se conferindo o efeito suspensivo vindicado, caso eventualmente o Colegiado Revisor se posicione pela procedência do agravo de instrumento, correr-se-á o risco de o procedimento tramitar em juízo tido posteriormente por absolutamente incompetente, inclusive com possibilidade de anulação dos atos processuais correspondentes, em eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da celeridade processual. Pelas razões supra delineadas e por precaução, cumpre suspender a decisão agravada, ao menos, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, nesta análise sumária e provisória, estando presentes os exigidos requisitos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-lhe de prestar informações, senão em relação àquelas que eventualmente ensejem a superveniente perda do objeto recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator